Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718137-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MAIA AWWAD D E S P A C H O Cuida-se de “impugnação” à inclusão em pauta de julgamento do presente agravo de instrumento, requerendo o agravante o adiamento de seu julgamento, ao argumento de que o presente recurso é conexo ao AI 0726306-32.2019.8.07.0000 e que por tal razão este Relator deveria reuni-los para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, a reunião de processos para julgamento conjunto só se dará quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que não é o caso dos autos. Isso porque, ainda que ambos os recursos dirijam-se contra decisões constritivas tomadas no curso regular do processo executivo na origem, as questões trazidas a esta instância recursal têm sido devidamente examinadas e decididas conforme o encadeamento lógico dos atos do processo, com amplo conhecimento pelos integrantes deste il. Órgão colegiado. Além disso, mister notar que o presente recurso é anterior ao AI 0726306-32.2019.8.07.000 e que no lapso temporal ocorrido entre ambos não houve qualquer fato novo a ensejar a necessidade de se obstar o julgamento do primeiro recurso até que as questões arguidas no segundo recurso sejam examinadas. Nessa ordem de ideias, não ocorrendo o risco de decisões conflitantes, não há substrato legal para que o presente agravo de instrumento seja retirado de pauta de julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da razoável duração do processo (arts. 4o e 6o, CPC). Pelo exposto, prossiga-se, com a manutenção do recurso em tela na pauta de julgamento já designada. Brasília, 28 de janeiro de 2020 18:57:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator